Tribunal: TJSP
Processo: 2097395-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de adjudicação compulsória. Insurgência contra decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. Imóvel situado em terreno de marinha. Propriedade da União Federal. Interesse do ente público manifestado na Instância de origem. Análise da competência para a apreciação do caso que não pode ser promovida pela Justiça Estadual. Inteligência do art. 109 da CF e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de adjudicação compulsória. Insurgência contra decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. Imóvel situado em terreno de marinha. Propriedade da União Federal. Interesse do ente público manifestado na Instância de origem. Análise da competência para a apreciação do caso que não pode ser promovida pela Justiça Estadual. Inteligência do art. 109 da CF e da Súmula 150 do STJ. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, Decisão mantida, cassada a liminar outrora concedida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2097395-60.2020.8.26.0000
Voto no 46092
1/5
Registro: 2021.0000018385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097395-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes MARIA
REGINA BOTTINI, PATRICIA BOTTINI ABRÃO, SILVIA REGINA BOTTINI
NATAL, PEDRO EHRMANN BRASILIENSE FUSCO, VANESSA BOTTINI e
RENATO COIFMAN CHABELMANN,, são agravados JOAQUIM BENTO ALVES DE
LIMA,
LAURO
CAMPEDELLI
(ESPÓLIO)
e
HORTENCIA
FIGUEIREDO
CAMPEDELLI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2097395-60.2020.8.26.0000
Voto no 46092
2/5
VOTO No: 46092
Agravo de Instrumento No 2097395-60.2020.8.26.0000
COMARCA: Santos
Agravantes: Maria Regina Bottini, Patricia Bottini Abrão, Silvia Regina Bottini
Natal, Pedro Ehrmann Brasiliense Fusco, Vanessa Bottini e Renato Coifman
Chabelmann,
Agravados: Joaquim Bento Alves de Lima, Lauro Campedelli e Hortencia Figueiredo
Campedelli
Interessado: União Federal - Fazenda Nacional
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
de
adjudicação
compulsória. Insurgência contra decisão que determinou a
remessa dos autos à Justiça Federal. Imóvel situado em terreno
de marinha. Propriedade da União Federal. Interesse do ente
público manifestado na Instância de origem. Análise da
competência para a apreciação do caso que não pode ser
promovida pela Justiça Estadual. Inteligência do art. 109 da CF
e da Súmula 150 do STJ. Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça, Decisão mantida, cassada a liminar outrora concedida.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão singular que, em ação de adjudicação compulsória, determinou a remessa
dos autos à Justiça Federal.
Alegam os agravantes que o interesse da União é
meramente administrativo, pois não figura como autora, assistente ou oponente, não
havendo discussão acerca de seu direito de propriedade, plenamente preservado.
Afirmam que apenas pretendem regularizar a situação jurídica do bem e que o feito
deve ser mantido na Justiça Estadual.
O recurso foi processado com efeito suspensivo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2097395-60.2020.8.26.0000
Voto no 46092
3/5
38/39).
Dispensada a manifestação dos agravados, que ainda não
integram o polo passivo da lide.
A União Federal, devidamente intimada, deixou de se
manifestar (fls. 64/65).
Ao julgamento virtual não se fez oposição.
É o RELATÓRIO.
O recurso não comporta acolhimento.
Pretendem os agravantes a adjudicação compulsória do
imóvel descrito na inicial, situado em terreno de marinha.
A propriedade do imóvel pertence à União Federal e, por
isso, a transferência formal do domínio útil depende de prévio recolhimento do
laudêmio e de certidão expedida pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU).
Diante disso, o ente público foi intimado na Instância de
origem, onde manifestou interesse e pleiteou a remessa dos autos à Justiça Federal
(fls. 166/169).
Reconhecida a divergência de entendimentos acerca da
controvérsia recursal, filia-se à tese de que a competência para o reconhecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2097395-60.2020.8.26.0000
Voto no 46092
4/5
eventual interesse jurídico da União não cabe à Justiça Estadual.
Isso porque, nos termos da Súmula no 150 do Superior
Tribunal de Justiça, “Compete à União Federal decidir sobre a existência de
interesse jurídico que justifique a presença no processo, da União, suas autarquias
ou empresas públicas”.
Por mais que esta Relatoria admita que a competência
para o julgamento da lide deva remanescer com a Justiça Estadual por não haver
discussão acerca do direito de propriedade, que estará preservado em favor da
União, e por estar a transferência do domínio útil condicionada à efetiva
manifestação administrativa do ente público , entende-se que esta análise deve ser
promovida pela Justiça Federal.
Preserva-se, assim, a força normativa do artigo 109 da
Constituição Federal e da Súmula no 150 do Superior Tribunal de Justiça, os quais
afastam deste juízo a possibilidade de apreciação meritória do interesse jurídico
manifestado expressamente pela União nos autos principais.
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA. 1. Decisão que determinou a remessa dos autos
à Justiça Federal. Inconformismo. Não acolhimento. 2. Imóvel
situado em terreno de marinha. União que manifestou interesse no
feito, devidamente fundamentado. Aplicação da Súmula 150 do
STJ. Permanência do feito na Justiça Estadual, à vista do interesse
do ente federal, que importaria em infringência ao postulado pelo
art. 109 da Constituição Federal. Decisão mantida. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP; Agravo de Instrumento no 2165931-60.2019.8.26.0000;
Rel. Donegá Morandini; 3a Câmara de Direito Privado; j.
14/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2097395-60.2020.8.26.0000
Voto no 46092
5/5
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
Terreno da marinha

Competência Interesse manifestado pela União Caso em que a
Justiça Federal é competente para decidir sobre a existência ou não
do interesse da União
Súmula 150 do STJ
Precedentes

Decisão que declina da competência e manda remeter os autos,
mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento no 2241084-02.2019.8.26.0000;
Rel. João Carlos Saletti; 10a Câmara de Direito Privado; j.
25/03/2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
de
adjudicação
compulsória. Decisão da origem que, reconhecendo tratar-se de
imóvel situado em terreno de marinha e manifestando a União
interesse no feito, determinou remessa dos autos à Justiça Federal.
Pretensão do agravante de manutenção deste processo na Justiça
Estadual. Aplicação, todavia, da Súmula 150 do Col. STJ ao caso.
Competência da Justiça Federal para examinar a existência de
interesse jurídico da União na causa. Precedentes deste E.
Tribunal, do E. TRF-3 e, ainda, do Col. STJ em caso análogo.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento no 2050430-24.2020.8.26.0000;
Rel. José Joaquim dos Santos; 2a Câmara de Direito Privado; j.
16/10/2020)
Mantém-se, pois, a r. decisão combatida, a fim de que os
autos sejam remetidos à Justiça Federal para apuração do interesse jurídico da União
no caso em tela, cassando-se a liminar concedida às fls. 38/39.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator